Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728268-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando haver a ré manifestado, ao ser intimada pessoalmente, o interesse de recorrer (ID 223013239), não é dado ao seu patrono desistir do apelo por ele manejado na petição de ID 72192984, com a promessa de apresentar as razões em segunda instância, máxime levando em conta a pena imposta de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Sob esse prisma, intime-se o douto patrono para cumprir o seu mister, apresentando as razões ou renuncia ao mandato, com prévia ciência de sua constituinte. Não o fazendo no prazo de 10 dias, façam-se os autos conclusos para as providências que o caso requer, mormente quanto à eventual desídia no curso do processo. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator